Tribunal: STF
Processo: ARE 1538548
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS REFERENTES À SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECLUSÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 197.088, interposto pela defesa, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ACERCA DA SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que a análise acerca a efetiva ocorrência de sonegação de tributos federais implicaria em incursão em conteúdo fático-probatório dos autos, pois relacionada unicamente aos depoimentos dos auditores fiscais e sobre a qual não há notícias da efetiva apuração, de nenhuma investigação ou ação penal acerca de tais práticas, tampouco de lançamento do respectivo débito tributário, não tendo sido demonstrado, portanto, a existência de nenhum delito de competência federal ao qual se alega a conexão. 



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 486).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam contrariedade ao inc. LIII do art. 5º e ao inc. IV do art. 109 da Constituição da República. 



    Argumentam que “o E. STJ não acolheu a tese de incompetência absoluta da Justiça Estadual em razão da preclusão. (...) 



    Essa afirmativa, entretanto, não procede. A despeito de a suposta sonegação de tributos de competência estadual estar descrita na denúncia, a defesa somente teve plena convicção da incompetência da Justiça Estadual ao tomar ciência dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo MP, os auditores fiscais Fernando Konzen (e-STJ, fls. 1.932 e ss.) e Donato Luiz Hubner (e-STJ, fls. 2.005 e ss.), pois afirmaram que, com a inclusão indevida no Simples Nacional, além de ICMS, os réus também teriam sonegado tributos federais, como o Imposto de Renda, PIS, COFINS e contribuições previdenciárias, o que deveria acarretar no deslocamento da competência para a Justiça Federal” (fl. 7, e-doc. 492).



    Sustentam que, “tratando-se de discussão acerca de incompetência absoluta, pois viola regra de competência originada em norma constitucional (art. 109, IV, CF), está-se diante de matéria de ordem pública, que não preclui, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive podendo ser declarada de ofício” (fl. 7, e-doc. 492).



    Realçam que “a questão do revolvimento do contexto probatório foi justificada em face de a suposta sonegação de tributos federais estar amparada nos depoimentos dos auditores fiscais Fernando Konzen e Donato Luiz Hubner. Ocorre que esses testemunhos podem ser facilmente acessados, respectivamente, nas atas de degravação (e-STJ, fls. 1.932 e ss. e fls. 2.005 e ss.). Para tanto, não se faz necessária imersão aprofundada na prova. Isso porque a competência da Justiça Federal resulta objetiva ictu oculis” (fl. 9, e-doc. 492).



    Asseveram que, “levando em consideração que os auditores fiscais, responsáveis pela autuação fiscal, a qual ensejou a denúncia neste caso penal, afirmaram, em juízo, que a inclusão no Simples Nacional teria acarretado a omissão/supressão de tributos federais, isso resulta na absoluta incompetência da Justiça Estadual” (fls. 11, e-doc. 492).



    Estes os pedidos:



    “(...) a admissão e o provimento do Recurso Extraordinário, por negativa de vigência a dispositivos constitucionais, para: 



    Reconhecer a contrariedade aos arts. 109, IV e 5º, LIII, ambos da CF, declarando-se a incompetência absoluta da Justiça Estadual ao julgamento deste caso penal, devendo ser reconhecida a nulidade absoluta de todos os atos decisórios, com a remessa dos autos à Justiça Federal para o devido processamento do feito” (fl. 16, e-doc. 492).



    3. Em 26.11.2024, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de inexistência de ofensa direta à Constituição da República e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 522).



    No agravo, os agravantes ressaltam que “a questão discutida não se limita ao âmbito infraconstitucional, tratando-se de matéria que envolve diretamente a aplicação de dispositivos constitucionais, configurando violação direta e frontal à Constituição Federal”, e “não se trata de revolvimento da matéria fático-probatória, mas da correta aplicação dos dispositivos constitucionais que regulam a competência jurisdicional” (fls. 8-9, e-doc. 528).



    Estes os pedidos: 



    “(...) requer-se a Vossas Excelências o conhecimento e provimento deste Agravo em Recurso Extraordinário, para fins de: 



    a) Admitir o Recurso Extraordinário, superando-se as óbices impostas pela decisão agravada; 



    b) Uma vez admitido, seja dado provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a contrariedade aos arts. 109, IV e 5º, LIII, ambos da CF, declarando-se a incompetência absoluta da Justiça Estadual ao julgamento deste caso penal, devendo ser reconhecida a nulidade absoluta de todos os atos decisórios, com a remessa dos autos à Justiça Federal para o devido processamento do feito” (fl. 10, e-doc. 528).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. Os agravantes foram denunciados “por terem, em tese, praticado os delitos insculpidos no art. 1º, II, da Lei 8.137/90, na forma do art. 71 do CP (sonegação fiscal), no art. 288, caput, do CP (associação criminosa) e no art. 1º, caput, da Lei 12.683/12 (lavagem de dinheiro)” (fl. 2, e-doc. 4).



    Em 26.9.2023, a defesa dos agravantes impetrou o Habeas Corpus n. 5306183-13.2023.8.21.7000/RS, com requerimento de medida liminar, “contra decisão proferida pelo 1º Juízo da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, que não reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processamento do feito, em que denunciados os pacientes” (fl. 1, e-doc. 6). Estes os pedidos:



    “(...) requer-se, respeitosamente, a Vossas Excelências, o conhecimento deste habeas-corpus, para fins de: 



    a) Liminarmente, determinar o sobrestamento da prática dos atos processuais referentes ao julgamento do processo penal nº 5016918-05.2018.8.21.0001, até o julgamento definitivo deste writ; 



    b) Quanto ao mérito, declarar a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento deste caso penal, nos termos do art. 78, III, do CPP e da Súmula 122 do STJ, devendo ser declarada a nulidade absoluta de todos os atos decisórios, com base no art. 564, I, do CPP, com a remessa dos autos à Justiça Federal para o devido processamento do feito” (fl. 15, e-doc. 4).



    Em decisão monocrática, o Desembargador Relator José Ricardo Coutinho Silva, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de ser “inadequada a via eleita para discutir eventual incompetência da Justiça Estadual para o processamento da ação penal, eis que inexistente risco à liberdade de locomoção do paciente, nem cabe, na via estreita do habeas corpus, apreciação de alegação, como a presente, que demande análise aprofundada da prova. Logo, deve a matéria ser deduzida na via própria” (fl. 2, e-doc. 6).



    Contra essa decisão a defesa interpôs agravo interno (e-doc. 8), alegando “incompetência absoluta do 1º Juízo da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Comarca de Porto Alegre, cuja competência era resguardada à Justiça Federal, por força do art. 78, III, do CPP e da Súmula 122 do STJ, deve[ndo] ser declarada a nulidade absoluta dos atos decisórios” (fl. 19, e-doc. 8).



    A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ratificou o fundamento da decisão agravada e negou provimento ao agravo interno (e-doc. 10).



    Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 191.655 (e-doc. 12), provido pelo Superior Tribunal de Justiça, “para determinar que o Tribunal de origem analise a questão suscitada pelo impetrante no HC n. 5306183-13.2023.8.21.7000/RS, a justificar a concessão da ordem, ainda que de ofício” (fl. 3, e-doc. 17). Estes os fundamentos da decisão:



    “Observa-se do teor do acórdão impugnado que a questão aqui trazida não foi alvo de cognição pela Corte estadual que entendeu pela inadequação da via eleita diante da inexistência de risco à liberdade de locomoção. Tal situação obsta o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    No entanto, mesmo quando não conhecido o habeas corpus é imprescindível que a Corte de origem examine a pretensão para fins de verificação de eventual flagrante ilegalidade. Na hipótese, vislumbro negativa de prestação jurisdicional da Corte estadual” (fls. 1-2, e-doc. 17).



    A defesa protocolizou petição nos autos eletrônicos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 191.655 (e-doc. 19), postulando o sobrestamento da ação penal na origem até o julgamento definitivo do habeas corpus. Esse pleito foi deferido no Superior Tribunal de Justiça, nestes termos: “defiro o pedido de suspensão da Ação Penal 5016918-05.2018.8.21.0001 até o julgamento do mérito do HC n. 5306183-13.2023.8.21.7000/RS pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que foi instado a se manifestar acerca da competência do juízo para o julgamento do feito criminal” (fl. 1, e-doc. 21).



    Instada pelo Superior Tribunal de Justiça a decidir sobre o mérito do Habeas Corpus n. 5306183-13.2023.8.21.7000/RS, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul denegou a ordem, sob os seguintes fundamentos:



    “Com efeito, na espécie, cinge-se, a irresignação do impetrante à alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processamento da ação penal, eis que os depoimentos colhidos em audiência de instrução indicam que os pacientes teriam sonegado, também, tributos de competência federal, pois a omissão desses se vincula ao mascaramento de faturamento, decorrendo o não pagamento dos tributos federais dos fatos denunciados, perpetrados em conexão.



    No entanto, como já referido anteriormente, na decisão monocrática do evento 6, DECMONO1, bem como quando do julgamento do agravo interno interposto (evento 24, RELVOTO1), inadequada a via eleita para discutir eventual incompetência da Justiça Estadual para o processamento da ação penal, eis que inexistente risco à liberdade de locomoção do paciente, nem cabe, na via estreita do habeas corpus, apreciação de alegação, como a presente, que demande análise aprofundada da prova. 



    No entanto, diante da determinação do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se, dentro do possível, a apreciação por este colegiado, no sentido de se verificar flagrante ilegalidade a ensejar constrangimento ilegal. 



    Nesse ponto, transcrevo, para evitar inútil tautologia, o bem lançado parecer do Ministério Público nesta instância, da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Ivan Melgaré, que, por representar, também, o entendimento deste Relator, acolho integralmente (processo 5306183- 13.2023.8.21.7000/TJRS, evento 50, PARECER1):



    (...) DANIEL TEVAH, EDUARDO TEVAH e ISRAEL MARINS TEVAH foram denunciados, perante o 1º Juízo da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, como incursos nas sanções do art. 1º, inc. II, combinado com os arts. 11, caput, e 12, inc. I, da Lei nº 8.137/90, na forma do art. 71, caput, e art. 288, caput, ambos do Código Penal, e do art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, com a redação dada pela Lei nº 12.683/2012.



    Como é cediço, o habeas corpus é remédio constitucional destinado à proteção da liberdade de locomoção ou ameaça à sua restrição, não se admitindo seu uso indiscriminado, em verdadeira banalização da ação constitucional. 



    No entanto, na linha da decisão atacada, a pretensão contida no remédio heroico deve ser examinada ‘para fins de verificação de eventual flagrante ilegalidade’. 



    Não é o caso dos autos. 



    Isso porque, conforme concluiu o Nobre Relator, a discussão acerca de eventual incompetência da Justiça Estadual e a respectiva arguição de nulidade, deve ser realizada no curso da ação penal, pois demanda análise aprofundada da prova.



    A arguição de incompetência da Justiça Estadual para o processamento do feito tem origem nos depoimentos em juízo dos auditores fiscais Fernando Konzen e Donato Luiz Hubner, os quais teriam ocorrido em 31/05/2023 e 23/06/2023, respectivamente. Nesta última solenidade, a Defesa suscitou a incompetência da Justiça Estadual, a qual não foi acolhida pelo juízo.



    Contra tal decisão, a Defesa não se insurgiu oportunamente, deixando para ingressar, quase três meses depois, com o presente habeas corpus.



    Aliás, se o enquadramento fraudulento no Regime Tributário do Simples Nacional já estava descrito na denúncia, datada de 17/10/2018, a alegada incompetência da Justiça Estadual para o processamento do feito também era de conhecimento da Defesa desde o início do feito, deixando de alegar a incompetência por ocasião da apresentação da resposta à acusação.



    De qualquer modo, a arguição de incompetência do juízo demanda análise probatória - não só dos trechos de depoimentos colacionados na impetração -, o que não é cabível na via eleita.



    Acrescenta-se, ainda, que apesar da menção, nos depoimentos dos auditores fiscais, sobre a possível ocorrência de sonegação de tributos federais, s.m.j., não há notícias da efetiva apuração dos referidos tributos, de qualquer investigação ou ação penal acerca de tais práticas, tampouco de lançamento do respectivo débito tributário. Ou seja, não demonstrado, minimamente, a existência do próprio delito de competência federal ao qual se alega a conexão.



    Assim, tratando o feito exclusivamente da sonegação de imposto estadual - ICMS - não há razões para o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    Observa-se, por fim, que atualmente, a ação penal está em fase final, no prazo defensivo para a apresentação de memoriais (evento 381 a 385).



    Tudo isso demonstra, de forma inequívoca, que não há risco iminente à liberdade de locomoção dos pacientes, tampouco flagrante ilegalidade a justificar a antecipação da discussão a ser enfrentada na sentença e, posteriormente, em eventual apelação. (...)



    Com efeito, não obstante o descabimento da via eleita, como bem ponderado no parecer da Procuradoria de Justiça, o enquadramento fraudulento no Regime Tributário do Simples Nacional já estava descrito na denúncia, pelo que a alegada incompetência da Justiça Estadual já seria do conhecimento da defesa desde a citação dos réus, deixando de argui-la no tempo próprio, por ocasião da resposta à acusação.



    Do mesmo modo, embora a suspeita, ausente prova concreta da efetiva sonegação de tributos federais e da sua devida apuração, a evidenciar, minimamente, o alegado delito federal conexo. 



    Logo, ausente flagrante demonstração de incompetência da Justiça Estadual ou de constrangimento ilegal a serem reconhecidos nesta sede.



    Em face do exposto, voto por denegar a ordem” (fls. 2-4, e-doc. 27).



    Contra essa decisão a defesa interpôs novo Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 197.088 (e-doc. 29).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 197.088 e assentou que “o presente recurso não merece conhecimento por configurar mera reiteração de pedido manifestado em recurso anterior (RHC n. 191.655-RS)” (fl. 1, e-doc. 462).



    Contra essa decisão a defesa opôs embargos de declaração (e-doc. 466), acolhidos pelo Relator “para conhecer do recurso em habeas corpus e negar-lhe provimento” (fl. 3, e-doc. 471). Estes os fundamentos dessa decisão:



    “Conforme registrado na decisão embargada, o RHC n. 191.655-RS, foi reconhecida a negativa de prestação jurisdicional da Corte estadual, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que fosse analisada a questão suscitada pelo impetrante no HC n. 5306183-13.2023.8.21.7000/RS.



    Em cumprimento à determinação desta Corte, a questão foi alvo de devido enfrentamento pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (...)



    Dentro desse contexto, acolho os embargos de declaração para reconhecer o vício apontado e conhecer do recurso em habeas corpus.



    Passo à análise do mérito recursal. 



    O Tribunal de Justiça denegou a ordem sob a seguinte fundamentação (...)



    Observa-se dos excertos transcritos que o Tribunal de Justiça, embora tenha mantido o entendimento acerca da inadequação da via eleita para a análise da questão suscitada, referendou o parecer do Ministério Público estadual proferido no sentido de que, embora fosse do conhecimento da defesa desde o oferecimento da denúncia, a suposta incompetência não foi suscitada no momento da resposta à acusação.



    Além disso, entendeu que a arguição de incompetência do juízo demandaria análise probatória posto que relacionada aos depoimentos dos auditores fiscais sobre a possível ocorrência de sonegação de tributos federais, do qual não há notícias da efetiva apuração dos referidos tributos, tratando-se o feito exclusivamente da sonegação de imposto estadual - ICMS, razão pela qual não há razões para o deslocamento da competência para a Justiça Federal



    Sobre a competência da Justiça Estadual para julgar o processo de origem, o acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, ‘[c]onforme disposto no art. 155, II, da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal a instituição dos impostos relativos à circulação de mercadorias, e, assim, em face da natureza estadual do tributo, não há se falar em prejuízo a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, consoante disposto no art. 109, IV, da Constituição Federal, configurando-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.’ (CC n. 113.272/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 11/6/2014, DJe de 18/6/2014).



    E a análise acerca a efetiva ocorrência de sonegação de tributos federais implicaria em incursão em conteúdo fático-probatório dos autos, posto que relacionada aos depoimentos dos auditores fiscais e sobre não há notícias da efetiva apuração, de nenhuma investigação ou ação penal acerca de tais práticas, tampouco de lançamento do respectivo débito tributário, não tendo sido demonstrado, portanto, a existência de nenhum delito de competência federal ao qual se alega a conexão.



    Por fim, ‘[e]m respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, o STJ tem orientado que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno e sujeitam-se à preclusão.’ (AgRg no HC n. 661.815/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). In casu, segundo o parecer ministerial, o enquadramento fraudulento no Regime Tributário do Simples Nacional já estava descrito na denúncia, não tendo a defesa se insurgido no momento da apresentação da resposta à acusação, mas somente três meses depois, em sede de habeas corpus.



    E ‘o fato de não ter alegado o vício na primeira oportunidade caracteriza a chamada nulidade de algibeira. Esse procedimento é incompatível com o princípio da boa-fé, que norteia o sistema processual vigente, exigindo lealdade e cooperação de todos os sujeitos envolvidos na relação jurídico-processual.’ (HC n. 617.877/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 7/12/2020)” (fls. 1-3, e-doc. 471).



    Contra essa decisão a defesa interpôs agravo regimental (e-doc. 477), desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a decisão agravada em acórdão objeto do recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “O Tribunal de Justiça denegou a ordem sob a seguinte fundamentação (...)



    Observa-se dos excertos transcritos que o Tribunal de Justiça, embora tenha mantido o entendimento acerca da inadequação da via eleita para a análise da questão suscitada, referendou o parecer do Ministério Público estadual proferido no sentido de que a suposta incompetência não foi suscitada no momento da resposta à acusação.



    Além disso, entendeu que a arguição de incompetência do juízo demandaria análise probatória posto que relacionada aos depoimentos dos auditores fiscais sobre a possível ocorrência de sonegação de tributos federais, do qual não há notícias da efetiva apuração dos referidos tributos, tratando-se o feito exclusivamente da sonegação de imposto estadual - ICMS, razão pela qual não há razões para o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    Sobre a competência da Justiça Estadual para julgar o processo de origem, o acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, ‘[c]onforme disposto no art. 155, II, da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal a instituição dos impostos relativos à circulação de mercadorias, e, assim, em face da natureza estadual do tributo, não há se falar em prejuízo a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, consoante disposto no art. 109, IV, da Constituição Federal, configurando-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.’ (CC n. 113.272/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 11/6/2014, DJe de 18/6/2014).



    E a análise acerca a efetiva ocorrência de sonegação de tributos federais implicaria em incursão em conteúdo fático-probatório dos autos, pois relacionada aos depoimentos dos auditores fiscais e sobre a qual não há notícias da efetiva apuração, de nenhuma investigação ou ação penal acerca de tais práticas, tampouco de lançamento do respectivo débito tributário, não tendo sido demonstrado, portanto, a existência de nenhum delito de competência federal ao qual se alega a conexão.



    Por fim, reitero que ‘[e]m respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, o STJ tem orientado que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno e sujeitam-se à preclusão.’ (AgRg no HC n. 661.815/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023; grifou-se). In casu, segundo o parecer ministerial, o enquadramento fraudulento no Regime Tributário do Simples Nacional já estava descrito na denúncia, não tendo a defesa se insurgido no momento da apresentação da resposta à acusação.



    Embora os agravantes aleguem que a defesa postulou pela declaração da incompetência no momento oportuno, isto é, em audiência, quando tiveram ciência acerca da incompetência da Justiça Estadual, uma vez indeferido o pleito, a defesa deixou de se insurgir oportunamente, deixando para ingressar com novo pedido apenas três meses depois, em sede de habeas corpus” (fls. 4-5, e-doc. 486).



    Ao inadmitir o recurso extraordinário dos agravantes, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:



    “O STF firmou entendimento de que a discussão sobre eventual ofensa ao princípio do juiz natural, de cunho processual, tem natureza infraconstitucional, não legitimando a interposição do recurso extraordinário.



    Em tais casos, a afronta à Constituição da República, se existente, seria indireta ou reflexa, consoante posicionamento da Suprema Corte. (...)



    No caso, a controvérsia cinge-se à questão da alegada incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação penal em que os recorrentes figuram como réus (...)



    Desse modo, a matéria ventilada depende do exame do art. 76 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso.



    Ademais, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). (...)



      Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário” (fls. 2-4, e-doc. 522).



    6. A competência da Justiça estadual foi fixada com fundamento em elementos fático-probatórios que demostram a existência exclusiva de sonegação de tributos estaduais. Entretanto, os agravantes sustentam que depoimentos de auditores fiscais revelam possível sonegação de tributos federais. Sobre os depoimentos, tem-se no acórdão recorrido que “não há notícias da efetiva apuração, de nenhuma investigação ou ação penal acerca de tais práticas, tampouco de lançamento do respectivo débito tributário, não tendo sido demonstrado, portanto, a existência de nenhum delito de competência federal ao qual se alega a conexão” (fl. 5, e-doc. 486).



    Portanto, para acolher a pretensão dos agravantes sobre a alegada incompetência da Justiça estadual e concluir pela competência da Justiça Federal, seria necessário o reexame do conjunto probatório dos autos na origem, incidindo na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LVII, E 109, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E QUESTIONAMENTO SOBRE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.527.590-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA COMUM E MILITAR. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido quanto à competência para o julgamento do feito, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Dado o caráter manifestamente inadmissível do recurso, aplicação de multa no valor de 2 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão. 3. Agravo regimental o qual se nega provimento” (ARE n. 1.503.453-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.9.2024).



    7. Ademais, o Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão referente à competência da Justiça estadual, sob o fundamento de que, “embora os agravantes aleguem que a defesa postulou pela declaração da incompetência no momento oportuno, isto é, em audiência, quando tiveram ciência acerca da incompetência da Justiça Estadual, uma vez indeferido o pleito, a defesa deixou de se insurgir oportunamente, deixando para ingressar com novo pedido apenas três meses depois, em sede de habeas corpus” (fl. 5, e-doc. 486).



    A preclusão da matéria reconhecida pelo Tribunal de origem é óbice impeditivo da apreciação do pleito recursal deduzido pelos agravantes, pois exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do júri. Nulidade. Inovação recursal. Preclusão. Legislação infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Quanto à alegação de nulidade, tendo em vista a suposta ausência de intimação dos advogados quando do julgamento do agravo interno pelo Tribunal estadual, a matéria não foi veiculada nos recursos interpostos anteriormente, tratando-se, portanto, de verdadeira inovação recursal, insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedente. 5. A ‘jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que a ausência de alegação ou de impugnação pela Defesa, no momento oportuno, reveste-se de eficácia preclusiva